Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725402-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA PRUDENCIO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O À Secretaria para ajuste do polo passivo do Agravo de Instrumento, o qual ficou composto apenas pela Credibraz Representação Comercial e Consultoria (ID 18042945, p. 91). Após, anote-se conclusão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator